Tribunal: TJSP
Processo: 1046843-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – Ato Administrativo - Procedimento de cassação da CNH - Infração cometida durante período de suspensão - Indicação de condutor - Art. 257, § 7o, do CTB - Prazo de natureza meramente administrativa, de modo ser possível a indicação de condutor em juízo - Segundo entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o decurso do prazo previsto

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – Ato Administrativo - Procedimento de cassação da CNH - Infração cometida durante período de suspensão - Indicação de condutor - Art. 257, § 7o, do CTB - Prazo de natureza meramente administrativa, de modo ser possível a indicação de condutor em juízo - Segundo entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o decurso do prazo previsto na referida norma importa somente em preclusão administrativa, sendo possível a comprovação judicial de que a(s) infração(ões) não foi(ram) cometida(s) pelo proprietário do veículo - Comprovação de que a infração não foi cometida pelo proprietário do veículo - Imposição da penalidade ao condutor indicado – Cabimento – Nulidade de cassação da carteira de habilitação - Possibilidade – Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença denegatória reformada – Recurso provido para conceder a segurança.